Tribunal: TJPA
Processo: 0803934-25.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803934-25.2023.8.14.0045

APELANTE: TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pleiteando: (i) a readequação da pena-base ao mínimo legal vigente à época dos fatos, sob fundamento de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; e (ii) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pena-base fixada com fundamento na redação posterior e mais gravosa do art. 129, §13, do Código Penal viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa; e (ii) saber se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, cumulativamente com o delito previsto no art. 129, §13, do mesmo diploma legal, configura bis in idem.

III. Razões de decidir

3. Os fatos imputados ao apelante ocorreram em 01/08/2022, período em que o art. 129, §13, do Código Penal previa pena abstrata de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. A utilização da redação conferida pela Lei nº 14.994/2024, que majorou a pena para 02 (dois) a 05 (cinco) anos, para fixação da pena-base afronta o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, impondo-se a readequação da pena-base ao mínimo legal vigente à época dos fatos.

4.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura
bis in idem
em relação ao crime previsto no art. 129, §13, do mesmo diploma legal, porquanto possuem fundamentos distintos. O tipo penal qualificado tutela a violência praticada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, enquanto a agravante visa recrudescer a pena quando o agente se prevalece das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Precedentes do STJ e de Tribunais pátrios.

5.

Mantida a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, tornando-se definitiva nesse patamar, mantido o regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar a pena-base ao mínimo legal vigente à época dos fatos, redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais e imposição de medidas protetivas de urgência.

Em razões recursais, sustentou o apelante, no tocante à dosimetria da pena, que o juízo singular incorreu em equívoco ao fixar a pena-base no mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, utilizando parâmetro decorrente da Lei nº 14.994/2024, norma posterior aos fatos apurados, ocorridos em 01/08/2022, razão pela qual requereu a readequação da pena-base ao patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão, vigente à época da conduta, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Aduziu, ainda, a ocorrência de bis in idem em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, ao argumento de que a elementar relativa à violência de gênero já integra o tipo penal do art. 129, §13, do CP, requerendo, assim, o decote da referida agravante da segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, apenas para readequação da pena-base ao mínimo legal vigente ao tempo dos fatos, mantendo-se, contudo, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese,
verbis
:

“(...) no dia 01 de agosto de 2022, por volta de 07h00min., o denunciado TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS praticou o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §13° do Código Penal no contexto da lei 11.340/06, contra a vítima ALEXSSANDRA NATALY FERREIRA SILVA.

A vítima e o denunciado se relacionaram afetivamente por 05 (cinco) anos, e tem 02 (dois) filhos, sendo que o relacionamento terminou há aproximadamente 03 (três) semanas do registro da ocorrência policial.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos, o denunciado teria ameaçado a vítima usando a seguinte frase; “se você sair de casa eu vou te matar!”, ato contínuo, passou a agredi-la, segurando-a pelos cabelos e desferindo socos em seu rosto, causando as lesões constantes no exame de corpo de delito.

O exame de corpo de delito aponta hematomas na região cervical direita.

Foram requeridas medidas protetivas de urgência.

O denunciado não compareceu em sede policial para prestar esclarecimentos.

Destaque-se que em relação ao crime de ameaça a vítima não tem interesse em representar criminalmente contra o denunciado.

Por tudo que dos autos consta constituem prova da materialidade (laudos anexados aos eventos de ID 94534525, Pág. 12/16) e indícios suficientes de autoria do crime de Lesão Corporal, estando preenchidos os requisitos para o oferecimento da denúncia.

Assim, com a conduta acima descrita o denunciado incorreu nas sanções punitivas do art. 129, 13° do Código Penal no contexto da Lei 11.340/06. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção condenou TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a necessidade de readequação da pena-base ao mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa; b) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob alegação de ocorrência de
bis in idem
.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Verifica-se dos autos que os fatos imputados ao apelante ocorreram em 01/08/2022. À época, o art. 129, §13, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.188/2021, previa pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Posteriormente, sobreveio a Lei nº 14.994/2024, que alterou o preceito secundário do referido dispositivo, majorando a reprimenda abstrata para 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Todavia, ao proceder à dosimetria, o magistrado singular fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, valendo-se, equivocadamente, da nova redação legal, mais gravosa ao réu.

Tal proceder afronta diretamente o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como o disposto no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal vigente à época dos fatos, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, mantidas favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL

No tocante ao pedido de exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, não assiste razão à defesa.

A tese defensiva sustenta que a incidência da referida agravante configuraria
bis in idem
, porquanto o crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal já teria como elementar a violência praticada contra a mulher em contexto doméstico e familiar.

Sem razão, entretanto.

Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal, inserida pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em relação ao crime previsto no art. 129, § 13º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva o recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima.

Já as elementares do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ou seja, as elementares do aludido tipo penal não fazem referência ao espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, seja ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de prevalência das relações domésticas.

O caput do art. 61 do Código Penal estabelece que as circunstâncias agravantes genéricas sempre devem ser observadas na dosimetria da pena, desde que não constituem ou qualificam o crime.

A circunstância que agrava a pena
é a prática do crime prevalecendo-se das relações domésticas
, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do
art. 129, § 13º, do Código Penal
,
não faz referência a tais relações
, ou seja, a melhor interpretação é aquela que atende a função social da Lei, nos termos do art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra mulher (gênero feminino), se a vítima for ascendente, descendente, irmã, cônjuge ou companheira, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o mesmo das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, haja vista a necessária aplicação da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal.

Nesse sentido, o STJ, em recentes decisões, vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inc. II, “f”, em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal previsto no art. 129, §13º, ambos do CP, não configura
bis in idem
.

A propósito: Resp n. 2.191.947/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/01/2025, DJe 27/01/2025; REsp n. 2.110.478/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 3/9/2024, DJe 5/9/2024.

Ainda no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - NÃO CABIMENTO - DOSIMETRIA DA PENA - CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE BIS IN IDEM - CONFISSÃO QUALIFICADA -
CUMULAÇÃO DO ART. 129, § 13, COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP
- ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - NÃO CABIMENTO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS - NÃO CABIMENTO. Diante da existência de provas suficientes quanto à materialidade e autoria, com as declarações da vítima sendo firmes e consistentes, além de corroboradas pelo conjunto probatório, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe. Constatada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena revela desrespeito à execução penal e insubordinação à norma, o que justifica a valoração negativa da conduta social, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A valoração da culpabilidade com fundamento na coabitação da vítima e do agressor configura bis in idem quando já se reconhece a agravante do art . 61, II, f, do Código Penal, devendo, portanto, ser afastada da primeira fase da dosimetria.
A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal incide validamente em cumulação com o art. 129, §13, do CP, pois a primeira tutela o abuso da relação doméstica enquanto o segundo visa reprimir a violência motivada por razões de gênero, não havendo sobreposição normativa
. A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve ser reconhecida como atenuante, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que o réu reconheça a prática do fato. Considerando a condição de reincidente do apelante, bem como a mácula da circunstância judicial da culpabi lidade, deve ser mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, sendo tal modalidade mais adequada qualitativamente à prevenção dos delitos e à reprovação das condutas. Segundo entendimento firmado pelo c. STJ no REsp nº 167587-4/MT, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 16634495220258130000, Relator.: Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), Data de Julgamento: 25/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 26/08/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.

LESÃO CORPORAL. CRIME COMETIDO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER. ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL.
CONTEXTO DE DISCUSSÃO COM A COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO INVEROSSÍMIL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM BIS IDEM COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
APELO DESPROVIDO. 1. A alegação de ausência de dolo de lesionar a vítima carece de verossimilhança. O agente, ao empunhar uma faca no contexto de um desentendimento com a companheira, revelou a intenção de lesioná-la. Trata-se de cenário em que o dolo é evidente, notadamente observado o histórico de violência contra companheira. 3. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório.
4. O crime foi praticado em razão da condição de gênero (CP, art. 129, § 13) o que não é incompatível com a agravante do artigo 61, II, f, nas figuras de prevalecer-se o agente de relações domésticas ou/e de coabitação, o que ocorreu conforme a prova dos autos.
3. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida. (TJ-AL - Apelação Criminal: 0705141-45.2023 .8.02.0058 Arapiraca, Relator.: Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima, Data de Julgamento: 24/01/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2024)

Destarte, mantenho a exasperação promovida na segunda fase da dosimetria, elevando a pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena intermediária resta fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para readequar a pena-base ao patamar mínimo legal vigente à época dos fatos, redimensionando a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026